Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-81.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000261-81.2017.8.14.0008

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
–
1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
. Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias do delito, pois

o mesmo agrediu a vítima por motivo fútil, na casa onde eles residiam, na presença do filho menor de idade, justificando a exasperação da sanção basilar.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MARCELO DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, c/c art. 69, ambos do CP.

Em razões recursais, o apelante pleiteou, unicamente, o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal, em relação ao delito praticado contra a vítima D.D.N.S.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório,
sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que “
no dia 08/01 /2017 por volta das 19h40min, o ora denunciado MARCELO DOS SANTOS, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, agrediu fisicamente com tapas, socos e chutes a sua ex companheira DENISE DE NAZARÉ SOUSA QUARESMA, situação essa, praticada no âmbito de violência doméstica e familiar, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Tv. Da Matriz, no 37, bairro Itupanema, Vila dos Cabanos, neste município de Barcarena.

Segundo consta, a vítima DENISE DE NAZARÉ SOUSA QUARESMA conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 14 anos, com quem tem dois filhos, ainda menores de idade, entretanto, o casal está separado a mais de um ano.

Ocorre que, no dia e hora acima mencionados, o denunciado MARCELO entrou na casa da vítima, sua ex companheira, e após observa-la conversando ao celular, saiu do local e ao retornar começou agredi-la com chutes, tapas e socos. Vendo a situação e com intuito de cessar com as agressões do pai, o ora denunciado, em relação a mãe, o filho de 13 anos do ex casal tentou intervir, motivo pelo qual também foi lesionado pelo incriminado, com uma mordida na mão. (...)”

Pleiteia o apelante, unicamente, o redimensionamento da sua pena-base, em relação ao delito praticado contra sua companheira, para o mínimo legal.

Da análise dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se serem desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias do delito, pois o mesmo agrediu a vítima por motivo fútil e na casa onde eles residiam, na presença do filho menor de idade, circunstâncias judiciais que justificam a fixação da sanção basilar em
01
(um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a qual restou definitiva, face à audiência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena.

Em observância à regra do concurso material, a pena foi somada com a aplicada em relação ao crime cometido contra outra vítima, 06 (seis) meses de detenção,
totalizando 02 (dois) anos de detenção.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 04/04/2024